Tribunal: TJSP
Processo: 2288442-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - pedido de expedição de ofícios - arts. 139 e 797 do CPC - informações pretendidas junto ao INCRA e CVM que não podem ser obtidas diretamente pela parte, sem intervenção judicial - pesquisa no SIGEF realizada pelo Portal Brasileiro de Dados Abertos, independente de intervenção judicial - análise da possibilidade de pesquisa junto ao CNIB

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - pedido de expedição de ofícios - arts. 139 e 797 do CPC - informações pretendidas junto ao INCRA e CVM que não podem ser obtidas diretamente pela parte, sem intervenção judicial - pesquisa no SIGEF realizada pelo Portal Brasileiro de Dados Abertos, independente de intervenção judicial - análise da possibilidade de pesquisa junto ao CNIB suspensa em razão do Tema 1.137 do STJ - agravo parcialmente provido, na parte conhecida.